Tribunal: STF
Processo: HC 90732
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO: NULIDADE.
   AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABEAS
   COPRUS IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO
   DE PREJUÍZO À DEFESA: OCORRÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO
   DE SUSTENTAÇÃO ORAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO CONSTANTE
   DOS AUTOS. DIREITO À PRÉVIA COMUNICAÇÃO PARA DAR EFICÁCIA À
   GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. HABEAS
   CORPUS DEFERIDO EM PARTE.